Tribunal: TJDFT
Processo: 0716296-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Civil, direito do consumidor e processual civil. Ação declaratória de inexistência de contrato e débitos cumulada com indenização por danos morais. Contrato bancário. Relação de consumo. Instituição financeira. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Contratante. Aposentada do regime geral da previdência. Cancelamento por decisão judicial definitiva. Continuidade dos descontos em benefício previdenciário. Comprovação. Inexistência. Resolução fundada em erro de fato. descontos indevidos. inocorrência. Contrato de portabilidade de empréstimo consignado. Mutuária. Consumidora. Imputação de débitos originários de crédito fomentado. Descontos implantados diretamente na aposentadoria da consumidora. Acréscimo da quantidade de parcelas. Negócio jurídico decorrente de induzimento a erro. Desconformidade com a oferta. Alegação autoral. Comprovação de fatos constitutivos. Ausência de lastro mínimo da pretensão autoral (cpc, art. 373, i). Contrato decorrente de refinanciamento, ou portabilidade, de mútuo anterior contratado junto a entidade diversa. Resolução no 4.292/2013 do Conselho Monetário Nacional. Crédito extra disponibilizado na transação. Ato ilícito e falha na prestação de serviços bancários. Inexistência. Pedido de restituição das parcelas excedentes. Inviabilidade. Indenização por danos morais. Fato gerador. Ato ilícito e dano. Inexistência. Apelação do réu provida. Apelação da autora desprovida. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas em face da sentença que, resolvendo ação declaratória de inexistência de contrato e débitos cumulada com indenização por danos morais, manejada por consumidora em desfavor da instituição financeira com a qual mantém relação jurídica visando o reconhecimento da nulidade de descontos indevidos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado e do incremento de prazo na portabilidade de mútuo que firmara, com os efeitos inerentes a essa resolução, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos apelos adstringem-se à aferição: (i) da subsistência de desconto indevido no benefício previdenciário da autora; e, (ii) acaso evidenciada, dos efeitos que irradia ao banco, mais especificamente, do cabimento da repetição do indébito em dobro e da caracterização de ato ilícito causador de danos à esfera íntima da autora, e, em caso positivo, o quantum devido a título de compensação por danos morais; (iii) e da legitimidade do incremento da quantidade e valor das parcelas derivadas de portabilidade contratual realizada, e, em caso negativo, se cabível a devolução em dobro do excedente.
III. Razões de decidir
3. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidora como destinatária final do serviço contratado, qualifica-se como relação negocial de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ou invalidado ante a sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada a aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias ou maculado pela ausência dos contornos de eficácia dos negócios jurídicos.
4. A constatação de que o julgado lastreara-se em erro de fato, assim considerado aquele fundado na apreensão equivocada da realidade ao se admitir a existência de fato insubsistente ou considerar inexistente fato efetivamente materializado, torna-o passível de reforma, porquanto lastreado em premissa derivada de erro de fato, não podendo o decidido ser transmudado em resolução descompassada com o apurado e patenteado no ambiente dos autos.
5. Defronte interpretação de crédito operacional como se desconto fosse, restando aferido que a rubrica 137 constante em extrato do INSS, cuja descrição refere-se a “adiantamento para arredondamento de crédito”, representa, em verdade, crédito operacional da instituição pagadora, destinado a facilitar o saque do benefício, sem implicar qualquer ônus à segurada, sobeja inexistente a caracterização de decote indevido decorrente de falha ou erro imputável à instituição financeira com a qual mantém relacionamento a consumidora.
6. Imputando a consumidora ilegitimidade ao contrato de portabilidade de empréstimo consignado que firmara anteriormente com instituição financeira diversa sob a alegação de que derivara de induzimento a erro, desprovida de lastro mínimo da suposta oferta realizada pela casa bancária no sentido da manutenção da integralidade dos termos apostos na operação original, especialmente quanto ao prazo e ao valor da transação inicialmente entabulada, deixa carente de verossimilhança o que formulara, não se desincumbindo do encargo probatório que lhe estava afetado mediante comprovação de fatos constitutivos dos direitos que invocara, ensejando o reconhecimento da subsistência de contratação voluntária legitimamente alinhavada (CPC, art. 373, I e CDC, art. 6o, VIII).
7. A despeito de a responsabilidade do banco em ambiente de relação de consumo ser de natureza objetiva, sua responsabilização demanda a subsistência de ilícito originário de ato passível de ser imputado a preposto da instituição que concorrera ou irradiara dano ou negócio reputado lesivo ou nulo, porquanto a gênese da obrigação indenizatória é a subsistência de ato ilícito, e, assim, evidenciado que as obrigações vigorantes e cujas prestações estão implantadas em folha de pagamento de titularidade da consumidora derivaram de contrato de portabilidade de empréstimo por ela voluntariamente firmado, evidenciando a disponibilização de ativos extras imobilizados e sua fruição, infirmando a arguição de induzimento a erro imprecada ao negócio, ausente indícios do fato constitutivo do direito alegado, a rejeição dos pedidos deduzidos pela mutuária visando a desconstituição do negócio que livremente firmara e a composição e compensação do dano moral que teria experimentado encerra imperativo legal (CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373 I e II).
8. O Código de Defesa do Consumidor, conquanto destinado a equilibrar o relacionamento entre o fornecedor e o consumidor, dispensando-lhe tratamento condizente com sua hipossuficiência, não se destinara a subverter a relação processual e infirmar princípios e regras que são inerentes ao devido processo legal, não podendo ser içado como lastro para ensejar a alforria da parte hipossuficiente de encargos que lhe estão debitados de forma textual, redundando na sua absolvição da obrigação de coligir indícios mínimos da oferta de portabilidade impugnada e aparelhar devidamente a pretensão de restituição que deduz, o que se afigura indispensável à desconstituição do negócio jurídico que almeja.
IV. Dispositivo
9. Apelação do réu conhecida e provida. Apelação da autora desprovida. Unânime.